Tribunal: TJDFT
Processo: 0709246-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709246-07.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÔNICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO RECORRIDO: ADVOCACIA FERNANDES ANDRADE S/S - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. COISA JULGADA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADOS. MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MASSA FALIDA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. VERBA INDEVIDA. REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 24 LEI N. 11.101/05. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme prevê o artigo 525, § 1o do Código de Processo Civil, é cabível a parte executada alegar ilegitimidade da exequente, que limita-se na aferição de correspondência entre o titular da obrigação constante do título judicial e o que se apresenta como legítimo no polo ativo do cumprimento. 2. O administrador exerce múnus público como auxiliar do juízo, não exercendo mera representação do falido ou de seus credores. Trata-se, na verdade, de órgão de confiança do juízo, que não depende da concessão de poderes pelos credores ou devedores para sua atuação. 2.1. Embora o art. 85 do Código de Processo Civil disponha que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”, no caso dos autos, a atuação da parte se deu como administradora judicial, órgão auxiliar do juízo que não faz jus ao recebimento de verbas complementares para o exercício de seu múnus. 2.2. A remuneração do administrador judicial, nesse cenário, deve ser global, incluindo o trabalho prestado ao impugnar as habilitações de crédito, recebendo remuneração de forma específica, nos termos do Art. 24 da Lei n. 11.101/05. Precedentes. 3. Recurso conhecido. Preliminares de coisa julgada e de inadequação da via eleita rejeitadas. No mérito, recurso provido. Decisão reformada. A recorrente alega violação aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 22 do Estatuto da OAB, sustentando que faz jus às verbas honorárias, porquanto representou a massa falida em juízo, na condição de advogada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta contrariedade aos artigos 85 do CPC e 22 do Estatuto da OAB, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais.” (REsp 1.917.159/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 20/10/2022). No mesmo sentido: AREsp 1.451.921, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 3/7/2023. Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021